Tribunal: TJPA
Processo: 0844569-56.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844569-56.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 1.282/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. MULTA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação de concessionária de energia elétrica ao ressarcimento, em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada, por danos decorrentes de oscilação de energia. A embargante alega omissões e contradições quanto ao Tema 1.282/STJ, à necessidade de procedimento administrativo prévio, à prova impossível, à suficiência do laudo unilateral, à tese de caso fortuito e à alegada violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, pleiteando efeitos infringentes e afastamento de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) existência de omissão quanto ao Tema 1.282/STJ; (ii) necessidade de procedimento administrativo prévio e alegada prova impossível; (iii) violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC; (iv) contradição quanto à responsabilidade objetiva e ao laudo técnico; e (v) omissão quanto ao caso fortuito ou força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou expressamente o Tema 1.282/STJ e fundamentou a condenação na responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988 e no art. 14 do CDC.

5. A instauração de procedimento administrativo não constitui condição para o exercício da ação regressiva, nem a reparação do bem caracteriza prova impossível.

6. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

7. A validade do laudo técnico unilateral, quando não impugnado tecnicamente, e o reconhecimento do fortuito interno afastam alegações de contradição ou omissão.

8. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige intuito protelatório, não evidenciado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 29280107 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA SUB-ROGADA. SUFICIÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A., sub-rogada nos direitos de segurado que teve equipamentos danificados por oscilação no fornecimento de energia elétrica. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.134,28, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, nos termos da Súmula 43/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos decorrentes de oscilação elétrica na rede de distribuição; (ii) estabelecer se a seguradora sub-rogada possui legitimidade para propor ação regressiva independentemente da realização de procedimento administrativo prévio; e (iii) determinar se o laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente da demonstração de culpa.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste (CC, art. 786), adquirindo legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano, não sendo exigível, para tanto, a instauração de processo administrativo junto à concessionária.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, elaborado por empresa idônea e tecnicamente habilitada, constitui meio probatório válido e eficaz, sobretudo quando não impugnado de forma específica e técnica pela parte adversa.

Oscilações de energia e descargas elétricas constituem fortuito interno, inerente à atividade desempenhada pela concessionária, o que afasta a alegação de caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade.

A ausência de notificação prévia ou de inspeção in loco pela concessionária não configura cerceamento de defesa, quando a empresa dispõe de plena oportunidade de apresentar contraprova em juízo e não o faz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilações na rede é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, independentemente da realização prévia de procedimento administrativo.

Laudo técnico elaborado por empresa qualificada é suficiente para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas, quando não impugnado de forma técnica pela parte adversa.”

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada, à luz do Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça; omissão quanto à impossibilidade de produção de provas e à alegada prova impossível, diante da ausência de procedimento administrativo prévio previsto na regulamentação da ANEEL; omissão por ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, com suposta violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil; omissão e contradição quanto à responsabilidade da concessionária e quanto à suficiência do laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora; e omissão acerca da alegada ocorrência de caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade.

Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, defendendo que os embargos possuem caráter meramente protelatório, e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

A alegada omissão quanto ao Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça não procede. O acórdão embargado consignou expressamente que a sub-rogação da seguradora limita-se aos direitos de natureza material, não alcançando prerrogativas processuais típicas do consumidor, alinhando-se, portanto, ao entendimento firmado pela Corte Superior. A responsabilidade reconhecida no julgado não decorreu de inversão automática do ônus da prova por sub-rogação, mas da aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na comprovação do dano e do nexo causal. Não houve silêncio quanto ao ponto, mas expressa apreciação da matéria.

Também não se constata omissão quanto à necessidade de procedimento administrativo prévio ou à alegada impossibilidade de produção de provas. O acórdão enfrentou a questão ao afirmar que a instauração de procedimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação regressiva, tampouco requisito para o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária, especialmente quando a parte demandada teve plena oportunidade de produzir contraprova em juízo. A circunstância de o bem já ter sido reparado não configura prova impossível, mas consequência natural do adimplemento contratual da seguradora, não sendo apta, por si só, a afastar a responsabilidade quando presentes os demais elementos caracterizadores do dever de indenizar.

No que se refere à alegação de ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos, igualmente não assiste razão à embargante. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia. O acórdão examinou expressamente a responsabilidade objetiva da concessionária, a legitimidade da seguradora sub-rogada, a suficiência do laudo técnico apresentado e a tese de caso fortuito ou força maior, delineando de forma clara e coerente as razões de decidir. A fundamentação, ainda que sucinta em determinados pontos, mostra-se suficiente e inteligível, não se caracterizando violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Quanto à suposta contradição relativa à admissão do laudo técnico unilateral, o acórdão foi claro ao reconhecer sua validade como meio de prova, sobretudo quando elaborado por empresa tecnicamente habilitada e não impugnado de forma específica e técnica pela parte adversa. A discordância da embargante quanto à valoração da prova não configura contradição interna do julgado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Igualmente foi enfrentada a tese de caso fortuito ou força maior. O colegiado consignou que oscilações de energia e descargas elétricas integram o risco da atividade desempenhada pela concessionária, caracterizando fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade objetiva. Não há omissão quando o argumento é apreciado e rejeitado com fundamentação suficiente.

No tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, embora os embargos não mereçam acolhimento, não se verifica, no caso, manifesta intenção protelatória. A mera rejeição dos aclaratórios não autoriza, por si só, a imposição de penalidade, que exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, razão pela qual deve ser negado o requerimento.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

INDEFIRO o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026